Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de verba salarial do executado, formulado nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos vencimentos líquidos do executado para satisfação de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, visando à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da regra de impenhorabilidade, desde que demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios executórios viáveis.
5. No caso concreto, não há elementos suficientes para aferir o impacto da penhora sobre a subsistência do executado, que está assistido pela Curadoria Especial, sendo inviável presumir que a medida não afetará sua dignidade. Incumbe ao credor demonstrar, de forma inequívoca, os requisitos para relativização da impenhorabilidade, o que não ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar somente é admissível, excepcionalmente, quando demonstrado que a medida não comprometerá a subsistência digna do devedor e que não há outros meios executórios viáveis”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 23/06/2021.